Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707727-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GODOFREDO GONCALVES FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GODOFREDO GONÇALVES FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0048497-85.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação do agravante e homologou o laudo de avaliação produzido por Oficial de Justiça. Inicialmente requer a concessão da gratuidade de justiça afirmando não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. No mérito, aponta que apresentou impugnação ao laudo de avaliação realizada por Oficial de Justiça (ID 78202535 dos autos de origem), mas que foi rejeitada sob o fundamento de que não providenciou a realização de perícia, oportunidade em que foi homologado o laudo de avaliação (ID 83290987 dos autos de origem), revelando-se teratológica e, portanto, de necessária suspensão. Defende que o laudo de avaliação realizado sobre o imóvel penhorado em Goiás não contém a descrição das peculiaridades nele indicada, sendo que elas decorrem da possibilidade de desmembramento do referido imóvel para formação de outro terrenos, além de já estar localizado dentro de um condomínio fechado de alto padrão e com potencial de alavanque imobiliário. Indica, ainda, que o avaliador não juntou os anúncios que utilizou como parâmetro para o cálculo do valor do imóvel, revelando-se como uma frágil justificativa de avaliação. Ressalta a possibilidade de realização de nova avaliação quando qualquer das partes arguir erro na elaboração e metodologia utilizada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a realização de nova avaliação. Preparo recolhido no ID 27594326, após o indeferimento da gratuidade de justiça pela decisão de ID 24282769 e da sua manutenção pelo julgamento do agravo interno de ID 26552189. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço em parte do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 83290987 dos autos de origem): 1.Na decisão de ID 47797630, foi deferida a penhora do imóvel indicado no ID 47792004, de matrícula n.o 16.280, perante o Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Civil das Pessoas Naturais e Tabelionatos de Protestos e 2a de Notas, da Comarca de Bela Vista de Goiás/GO, descrito como um lote residencial mansões de n.o 01, da Quadra 17, situado à Travessa Jacarandá, esquina com a Alameda Flamboyant, no Village Recanto da Mata, no município de Bela Vista de Goiás/GO, de propriedade do executado Godofredo Gonçalves Filho. Foi comprovada a averbação da penhora (ID 54287251). O imóvel foi avaliado em R$ 130.000,00, conforme laudo de avaliação de ID 76584586 - pág. 65. A parte ré Godofredo apresentou impugnação à avaliação (ID 78202535), aduzindo que não concorda com a avaliação efetuada pelo sr. Oficial de Justiça, porquanto não foram apresentados os resultados das pesquisas de mercado relativas ao imóvel e as estimativas dos corretores da região. Dizendo que o laudo apresentado não descreve o método utilizado para avalição do imóvel e que o documento não está de acordo com as normas da ABNT, não tendo, ainda, o sr. Oficial observado o potencial construtivo do bem. A parte autora concordou com a avaliação (ID 81613713). Intimada a parte ré Godofredo a informar se possuía interesse na realização de perícia de avaliação do imóvel, o executado, na petição de ID 83248183, aduziu que não possui condições financeiras para arcar com os honorários do perito. Verifico que o réu Godofredo não comprovou sua hipossufiencia financeira, não tendo sido, portanto, beneficiado com a gratuidade judiciária. Assim, ante a inércia do executado Godofredo em realizar a perícia de avaliação do imóvel, homologo a avaliação de ID 76584586 - pág. 65, no valor de R$ 130.000,00. 2. Prosseguindo, verifico que a parte autora, na petição de ID 81613713 requereu o leilão judicial do imóvel penhorado. Preclusa a presente decisão, considerando que o imóvel encontra-se em comarca diversa, intime-se o exequente a instruir carta precatória para realização de hasta pública, comprovando nestes autos o recolhimento das custas no Juízo deprecado e indicando os IDs dos documentos que deverão instruir a deprecata, no prazo de 5 (cinco) dias. 2.1. Feito, oficie-se o Leiloeiro Judicial para as formalidades necessárias à designação de data e elaboração de edital da hasta pública. Fixo o preço mínimo do leilão em 75% do valor homologado. Insta ressaltar que, em caso de parcelamento, a proposta deverá conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem (art. 895, §1o, do CPC). 3. Sem prejuízo, remeto os autos à Secretaria para que cumpra as determinações contidas no item 3, da decisão de ID 81660389. (destaques no original) Pretende o agravante a realização de um novo laudo de avaliação em razão de suposto erro na elaboração e na metodologia utilizada pelo avaliador, que deixou de juntar as avaliações de parâmetro, bem como deixou de indicar as peculiaridades do imóvel. Em análise dos autos, verifica-se que o laudo avaliativo descreveu integralmente o imóvel, o seu estado e o seu valor; que foi adotado como parâmetro pesquisas de mercado sobre a venda de imóveis similares, do mesmo condomínio, além de consulta a corretores da região. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça (ID 76584586 dos autos de origem) preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil, ou seja, os bens, com suas características e o estado em que se encontram, além do valor. Importante relembrar que a regra estampada no Codex processual é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça (artigo 870) e, apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador, que não é o caso dos autos. Ademais, não há qualquer indício sobre a possibilidade de desmembramento do imóvel, ou mesmo de que o valor atribuído ao imóvel destoa da realidade mercadológica do local. Dessa forma, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer vício na avaliação realizada. Com efeito, a avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser afastada apenas para atender melhor aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE FALHAS. LAUDO IDÔNEO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Mostra-se idôneo o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que utiliza critério de avaliação baseado no mercado de imóveis da região, levando em conta negócios realizados recentemente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1255162, 07040818120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de nova avaliação é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, a alteração no valor do bem ou, ainda, se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Inteligência do artigo 873 do CPC. 2. Mera indicação de imóveis situados na região com preços diferentes do apontado no laudo de avaliação não é suficiente para infirmá-lo, considerando que os bens imóveis, em geral, não mantêm exatamente as mesmas características da unidade avaliada, havendo variações que vão desde as metragens das áreas úteis existentes até o próprio acabamento das edificações. Demais disso, restou assentado no laudo de avaliação que as paredes externas se apresentam sem reboco e em péssimo estado de conservação, o que notoriamente reflete o valor final atribuído ao bem. 3. Não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador e ausente qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1256684, 07040168620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, por teratológica entende-se a decisão absurda, juridicamente impossível de ser adotada, sendo que, no caso em análise, não há que se falar em decisão teratológica. Isso porque após a impugnação apresentada pelo agravante, e enquanto não beneficiário da justiça gratuita, foi-lhe oportunizado providenciar avaliação pericial, às suas expensas, tendo se limitado a informar que não possuía condições financeiras para realizá-la. Não há dúvidas de que aquele que requer a perícia deve adiantar a remuneração do perito, nos termos no artigo 95 do CPC, e que não tendo-a providenciado, há de ser indeferida, salvo quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, que poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento público. Mas como já ressaltado, o agravante não era, nem é, beneficiário da gratuidade de justiça. Destarte, não restou comprovado erro na avaliação efetuada pelo oficial de justiça, nem fundamentada qualquer dúvida que justifique a realização de nova avaliação. Logo, verifica-se que não está configurada a probabilidade do direito em questão e, ausente um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, inadmissível a concessão do efeito suspensivo requerido. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Relatora originária. Brasília, DF, 28 de julho de 2021 11:45:26. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Eventual